Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-56.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Moléstia Profissional ou Doença Grave
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez. Pretensão da autora que lhe seja concedido benefício previdenciário uma vez que é portadora de diversas condições de saúde incapacitantes, incluindo hérnia discal lombar, lombossacralgia, espondilodiscartroses, gonartrites bilaterais, obesidade mórbida e outras patologias que resultam em dores crônicas e difusas na coluna.

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez. Pretensão da autora que lhe seja concedido benefício previdenciário uma vez que é portadora de diversas condições de saúde incapacitantes, incluindo hérnia discal lombar, lombossacralgia, espondilodiscartroses, gonartrites bilaterais, obesidade mórbida e outras patologias que resultam em dores crônicas e difusas na coluna. Instrução probatória com produção de laudo pericial por perito médico do IMESC, que não é especialista em ortopedia, ou seja, área diversa da moléstia da autora. Questão que não foi objeto de análise na sentença. Evidenciado cerceamento de defesa. Necessidade de retorno dos autos à Primeira Instância para realização de nova perícia, por perito especialista na área, notadamente, ortopedia. Sentença proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser modificada. Anulação da sentença é medida que se impõe. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela parte autora que é provido.